Tribunal: TJDFT
Processo: 0717268-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717268-83.2025.8.07.0000 DESPACHO Comprovem os agravantes, no prazo de cinco dias, a alegada concessão da gratuidade no Juízo a quo ou realizem o recolhimento do preparo em dobro (CPC 1.007, §4o), sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator